Tribunal: TJMT
Processo: 1030744-25.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030744-25.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Concessão]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELZA MARIA ESPIRITO SANTO DE MATTOS - CPF: 206.828.591-68 (APELANTE), JOANA LIMA CORREA - CPF: 012.053.561-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), YURI MARINHO SARAIVA LEAO - CPF: 091.611.284-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O RELATOR A E 4a VOGAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DE PENSAO POR MORTE –– FUNDAMENTAÇÃO DE CONCESSAO DE APOSENTADORIA DE FORMA IRREGULAR – NECESSIDADE DE OBSERVANCIA AO DIREITO ADQUIRIDO ATÉ QUE INSTAURADO PROCESSO ADMINISTRATIVO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – COMPROVAÇÃO DO ÓBITO, DA QUALIDADE DO SEGURADO NA DATA DA MORTE E QUALIDADE DE DEPENDENTE – NECESSIDADE DE CONCESSAO DO BENEFÍCIO – SENTENÇA REFORMADA – CONCESSAO DA ORDEM – RECURSO PROVIDO.

Não obstante o entendimento exarado pela Suprema Corte, no sentido de que não se aplica o regime previdenciário próprio dos servidores públicos aos serventuários da justiça, não remunerados pelos cofres públicos; o Pretório Excelso consignou a ressalva quanto ao direito dos segurados e dependentes que, até a data de publicação do julgamento (04/2015), já houvessem reunido os requisitos necessários para obter os correspondentes benefícios de aposentadoria ou pensão.

Comprovados os requisitos previstos na lei, quais sejam, o óbito, a qualidade de segurado na data da morte e a qualidade de dependente, de rigor a concessão do benefício de pensão por morte; até que seja instaurado processo administrativo,

para que a Administração aprecie, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, eventual irregularidade do ato de concessão de aposentadoria.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Elza Maria Espírito Santo de Mattos
contra a sentença (Id. 25798203) proferida em
mandado de segurança
.

Assegura que “
é viúva de Armando Xavier de Mattos, falecido em 29 de junho de 2018
”, o qual “
exerceu por vários anos a função de tabelião, lotado no Cartório de Registro Civil da Comarca de Diamantino/MT
”.

Assevera que “
em 07 de janeiro de 2001, ou seja, há mais de 17 (dezessete) anos, o Sr. Armando teve seu pedido de aposentadoria por tempo de serviço acolhido e publicado pelo então presidente do IPEMAT. A aposentadoria foi devidamente homologada pelo E. Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso à época, conforme acórdão no 551/01
”.

Afiança que requereu administrativamente o benefício de pensão por morte, todavia foi indeferido sob o fundamento de que “
o falecido esposo da apelante não teria direito a aposentadoria pelo regime estatutário, mas sim pelo regime geral de previdência. Foi utilizado como argumento o posicionamento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal no RE no 559.583 que reconheceu que não se aplica o regime jurídico estatutários aos cartorários.
”.

Afirma que “
não tendo sido instaurado o devido processo legal para revisão do ato jurídico perfeito, não há como ser indeferido o benefício da pensão por morte com base de irregularidades na concessão da aposentadoria, conquanto o primeiro ato, perfeito e acabado, ainda está produzindo efeitos.
”.

Requer “
seja garantido o benefício de pensão por morte para apelante
”.

Contrarrazões (Id. 25798226).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do Marcelo Ferra de Carvalho (Id. 29824479), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA JOANA LIMA CORRÊA, OAB/MT 17710/0

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

No caso em tela, a impetração do presente
mandamus
cinge-se basicamente na arguição de ilegalidade do ato administrativo que indeferiu o pedido de pensão por morte. Segundo a impetrante, o ato é ilegal porque desconsidera ter sido o ato de aposentação concedido há mais de 17 anos e regularmente registrado junto ao Tribunal de Contas, não havendo instauração de procedimento administrativo visando sua desconstituição.

Neste contexto, conquanto a autoridade coatora não tenha ofertado suas Informações, extrai-se dos documentos apresentados pela impetrante, especialmente do processado na via administrativa, que o pedido de pensão de morte foi indeferido com base nos ‘fundamentos jurídicos, do parecer n. 2961/DIPREV/COBE/GECON/2018’ (id. 15363022, fl. 2), do qual, por sua vez, destacam-se os seguintes fragmentos,
verbis
:

[...]

Portanto, tendo em vista que o falecido foi aposentado ‘na categoria de tabelião lotado no cartório de registro civil de notas da Comarca de Diamantino/MT’, cujo ato administrativo foi regularmente registrado pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso em 24-4-2001 (acórdão n. 551/2001-TCEMT, Id. 15363192, fl. 26), ou seja, conforme o entendimento administrativo, de encontro a posição supervenientemente adotada pelo Supremo Tribunal Federal, o pedido de pensão por morte foi indeferido.

Identificado o ponto fulcral referente a aposentação do instituidor como fundamento erigido para o indeferimento do benefício postulado pela impetrante na via administrativa, resta analisar a relevância jurídica do fundamento adotado pela autoridade coatora frente ao entendimento jurisprudencial emanado do Supremo Tribunal Federal.

[...]

Com base na interpretação literal do precedente, mormente em razão de sua força vinculante, sob este prisma resta esvaziada a relevância da fundamentação invocada pela impetrante, frente a determinação de exclusão dos serventuários da justiça não remunerados pelo erário do regime próprio de previdência dos servidores públicos estaduais de cargo efetivo, com eficácia
ex tunc
.

Todavia, afirma a impetrante que o direito líquido e certo estaria assegurado pela ‘homologação’ da aposentadoria de seu falecido esposo pelo TCE, uma vez que o ato administrativo tornou-se perfeito e acabado, pelo que seus efeitos alcançariam inclusive o pensionamento decorrente da morte do instituidor.

Segundo alega a impetrante, passados 17 anos do registo do ato de aposentação do segurado, decai para a Administração o direito de anular os atos administrativos dos quais decorram efeitos favoráveis para os destinatários.

Isto porque, ‘sendo a aposentadoria ato complexo, que só se aperfeiçoa com o registro no Tribunal de Contas da União, o prazo decadencial da Lei n. 9.784/99 tem início a partir de sua publicação. Aposentadoria do Impetrante não registrada: inocorrência da decadência administrativa.’ (STF MS 25.552, DJ 29.5.2008).

Ocorre que, ao contrário da tese articulada na exordial, o fundamento apresentado pela impetrante, em tese, implica na convalidação dos efeitos do ato administrativo, os quais, como instituto jurídico inerente a este, afetam exclusivamente o patrimônio jurídico de seu destinatário, sem qualquer reflexo à eventual direito previdenciário, ainda que correlato. A proteção decorrente da convalidação não alcança direitos de terceiros.

Sob risco de redundância, a decadência administrativa se apresenta como uma restrição em relação ao poder de autotutela que tem a Administração de rever os seus atos; todavia, essa restrição não pode ser estabelecida ao ponto de alcançar direitos previdenciários sujeitos a regras e requisitos próprios. A convalidação do ato administrativo pelo decurso do tempo NÃO possui o condão de convalidar direito em abstrato, de maneira a permitir a migração da segurança jurídica tutelada em favor do destinatário do ato convalidado para patrimônio jurídico de terceiro.

Como é cediço, para a concessão da pensão por morte é necessário analisar os requisitos exigidos pela legislação vigente na data do óbito do segurado instituidor da pensão requerida (Súmula n. 340-STJ), pois é desse fato que decorre a proteção previdenciária aos seus dependentes, no caso, a impetrante.

[...]

Do texto normativo, verifica-se que o êxito do pensionamento exige três requisitos: a) óbito do instituidor; b) qualidade de segurado do de cujus na data da morte e; c) qualidade de dependente.

Diante dos documentos carreados nos autos, seria possível afirmar, num primeiro olhar, que estão presentes os requisitos reclamados para concessão da pensão por morte; todavia, deve-se perquirir a qualidade de segurado do falecido, frente ao direito da impetrante no momento do óbito. Explico, novamente!

Com a morte de seu destinatário, falecem também os efeitos do ato administrativo em tese convalidado, encerrando-se a proteção decorrente da convalidação. De outro lado, a pretensão de recebimento de benefício previdenciário de pensão por morte importa no surgimento de uma nova relação jurídica, que deverá ser materializada por um novo e independente ato administrativo, subordinado, como dito, ao ordenamento jurídico pleno e atual, na forma da Súmula 340/STJ.

No caso em concreto, embora o falecido seja beneficiário da convalidação do ato administrativo que lhe concedeu a aposentadoria, a viúva, ora impetrante, não se beneficia da convalidação, estando sujeita às regras previdenciárias vigentes para a obtenção do benefício previdenciário pretendido.

Nesse contexto, voltando aos olhos aos requisitos da pensão por morte, à luz do ordenamento jurídico contemporâneo ao óbito de seu instituidor (Súmula n. 340/STJ), notadamente à eficácia
ex tunc
atribuída na ADI 2791, a ‘qualidade de segurado do de cujus na data da morte’ não é vista ou analisada sob ótica da segurança jurídica assegurada pelo instituto da convalidação administrativa. A partir do falecimento do aposentado, dada sua situação ‘sui genesis’, seu benefício foi extinto, desaparecendo por completo a qualidade de segurado necessária para a concessão de eventual pensão para a cônjuge supérstite.

Por isso, observada a pretensão da impetrante do ponto de vista dos requisitos legais, embora seu falecido esposo recebesse aposentadoria na data do óbito, não ostentava autêntica condição de segurado em razão da decisão prolatada na ADI 2791. Logo, ausente o requisito necessário para o aperfeiçoamento do direito ao pensionamento, o que esvazia o direito líquido e certo invocado na inicial. Razão disso, a denegação da ordem é medida que se impõe.

Ante ao exposto, julgo improcedente a presente ação na forma do art. 487, I, do CPC. Por conseguinte, denego a ordem mandamental.

Sem custas conforme o disposto no artigo 10, inciso XXII da Constituição Estadual de Mato Grosso.

Sem honorários (súmula 512 STF e 105 STJ).

Decisão não sujeita ao reexame necessário. Razão disso, decorrido o prazo para recurso voluntário, precedido das baixas e anotações pertinentes, remetam-se os autos ao arquivo. [...]

(Id. 25798203, fls. 2/6).

Elza Maria Espírito Santo de Mattos
ingressou em juízo com pretensão de recebimento de pensão, em razão do falecimento de seu cônjuge
Armando Xavier de Mattos
, ocorrido em 29 de junho de 2018.

Armando Xavier de Mattos foi aposentado como Tabelião, lotado no Cartório de Registro Civil e Notas do Município de Diamantino, em 15 de maio de 2001.

[...] O Presidente do Instituto de Previdência do Estado de Mato Grosso – IPEMAT, no uso de suas legais atribuições,
Resolve Aposentar por Tempo de Serviço o Senhor Armando Xavier de Mattos, na Categoria de Tabelião, lotado no Cartório de Registro Civil e Notas da Comarca de Diamantino/MT
, tendo em vista o que consta do processo no 27.791-6/00, do Parecer no 0001/01, de 02 de janeiro de 2.001 da Assessoria Jurídica deste Instituto, e do que dispõe o Artigo 201, parágrafo 7o, inciso I da Constituição Federal, já alterado pela Emenda Constitucional no 20, de 16.12.98, combinado com o Artigo 9o, inciso II, letra ‘a’ da referida emenda, artigo 11, inciso II, letra ‘f’ da Lei 4.491/82, artigo 15, inciso VI, do Decreto no 2.039/82, e com os artigos 52, 53 inciso II e 54 da Lei 8.213/91, devidamente registrada pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, através do Acórdão no 551/2001, de 24 de abril de 2001.

Registre,

Cientifique,

Publique,

Cumpra-se.

Ipemat em Cuiabá, 15 de maio de 2.001.

Homero Florisbelo da Silva

Presidente do IPEMAT (Id. 25799960, fls. 28). [sem negrito no original]

É certo que até a data do falecimento do cônjuge da apelante o pagamento dos vencimentos de aposentadoria estava a ser realizado pelo Estado de Mato Grosso, consoante
contracheque
(Id. 25798182, fls. 2).

Ocorre que, o Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 2602/MG firmou entendimento no sentido de que os cartorários não são servidores públicos:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROVIMENTO N. 055/2001 DO CORREGEDOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
NOTÁRIOS E REGISTRADORES. REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. INAPLICABILIDADE
. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/98. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EM CARÁTER PRIVADO POR DELEGAÇÃO DO PODER PÚBLICO. INAPLICABILIDADE DA APOSENTADORIA COMPULSÓRIA AOS SETENTA ANOS. INCONSTITUCIONALIDADE.

1. O artigo 40, § 1o, inciso II, da Constituição do Brasil, na redação que lhe foi conferida pela EC 20/98, está restrito aos cargos efetivos da União, dos Estados-membros, do Distrito Federal e dos Municípios --- incluídas as autarquias e fundações.

2. Os serviços de registros públicos, cartorários e notariais são exercidos em caráter privado por delegação do Poder Público --- serviço público não-privativo.

3.
Os notários e os registradores exercem atividade estatal, entretanto não são titulares de cargo público efetivo, tampouco ocupam cargo público
.
Não são servidores públicos
, não lhes alcançando a compulsoriedade imposta pelo mencionado artigo 40 da CB/88 --- aposentadoria compulsória aos setenta anos de idade.

4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. (STF, Tribunal Pleno, ADI 2602/MG, relator Ministro Joaquim Barbosa redator p/ acórdão Ministro Eros Grau, publicado no Diário da Justiça em 31 de março de 2006). [sem negrito no original]

Nesse sentido, o pedido administrativo de pensão por morte foi indeferido:

Processo no: 330977/2018

Requerente: Elza Maria Espírito Santo de Mattos

Assunto: Concessão de Auxílio de Pensão por Morte

Parecer no: 2961/DIPREV/COBE/GECON/2018

Versa os presentes autos acerca de requerimento de concessão de auxílio pensão por morte, formulado pela Sra. Elza Maria Espírito Santo de Mattos, titular da cédula de identidade no 0566952-9 SSP/MT e CPF no 206.828.591-68, na condição de cônjuge do ex-servidor, Armando Xavier de Mattos, matrícula funcional no 102568, aposentado no cargo de escrivão.

[...]

Por vários anos, os cartorários eram equiparados aos servidores públicos, isso porque o art. 40 da Constituição Federal usava apenas o termo ‘servidores’ ao tratar de aposentadoria. Tal fato ocorreu até a emenda constitucional no 20 de 1998, uma vez que o caput do art. 40 passou a usar o termo ‘servidores efetivos’, levando-nos a crer que o regime próprio deve ter como beneficiário apenas servidores ‘
stricto sensu’
.

[...]

O Supremo Tribunal Federal, em vários julgados, vinha dando aos cartorários o status de servidores públicos. Isso até julgamento da
ADI 2602/MG em 2005, ocasião em que o Supremo firmou o entendimento, com esteio na alteração dada ao art. 40 da CF, pela Emenda Constitucional no 20, de que os cartorários não são servidores públicos, mas simples particulares em colaboração com o poder público, particulares que exercem seus ofícios por delegação do Poder Público
.

As aposentadorias e pensões por morte de cartorários pelo Regime Próprio de Previdência Social vinham sendo concedidas com fundamento na decisão judicial proferida pelo e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no mandado de segurança coletivo no 42538/2005 – classe II – 10, o qual manteve os notários e registradores optantes pelo regime previdenciário do Estado, admitidos até 20 de novembro de 1994, vinculados à previdência do Estado de Mato Grosso.

Contudo,
o Estado de Mato Grosso e o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, interpuseram Recurso Extraordinário no 559.583/2007 contra a decisão supracitada, o qual foi ‘provido, para denegar a segurança’, aplicando-se eficácia
ex tunc
, ou seja, efeitos retroativos
, conforme voto do Ministro Gilmar Mendes,
in verbis
:

[...]

A referida decisão do STF RE 559.583/MT, que teve como relator do caso, o Ministro Gilmar Mendes, excluiu os Notários, Registradores e respectiva classe da previdência do Estado. A decisão foi referendada
pelo julgamento da ADI 2.791/PR, de autoria do próprio Ministro Gilmar Mendes, o qual firmou entendimento no sentido de que não se aplica o regime previdenciário dos servidores públicos (art. 40 da CF) aos serventuários da justiça não remunerados pelos cofres públicos
.

Em decorrência da manutenção da eficácia retroativa ‘
ex tunc’
, da declaração de inconstitucionalidade, tanto em relação às aposentadorias e pensões já concedidas quanto aos serventuários que já preencheram os requisitos para obtenção desses benefícios, e ante a inexistência, até o momento, de trânsito em julgado da referida decisão, a Secretaria de Estado de Administração solicitou orientação à Procuradoria Geral do Estado (Ofício no 62/SUPREV/SAD/2014, DE 15.04.2014, fls. 31/32) quanto às providências a serem tomadas diante dos requerimentos submetidos à apreciação da Superintendência de Previdência – SUPREV/SAD, pelos titulares de serviços notariais e de registro e por seus dependentes.

Em resposta,
a Procuradoria Geral do Estado emitiu o Parecer no 321/SGA/2014, de 09/07/2014 (fls. 35/42), opinando pela ‘aplicação imediata da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 559.583/MT, portanto, os notários e registradores pertencem ao Regime Geral de Previdência Social, não ao Regime Próprio do Estado de Mato Grosso
...’.

Logo, em que pese a situação social da interessada, por força da decisão supracitada, não vislumbramos outro deslinde ao presente caso, que não seja pela sua denegação.

Conclusão

Ante o exposto, somos pelo
indeferimento do pleito, com fulcro na decisão proferida no Recurso Extraordinário no 559.583/2007 c/c o artigo 236, caput, da Constituição Federal/88, bem como nos termos do Parecer no 312/SGA/2014, da Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso
.

É o parecer a ser submetido à apreciação e considerações superiores.

Cuiabá/MT, 06 de agosto de 2018. [...]. (Id. 25798188). [sem negrito no original]

Dessa forma, constatado que o deferimento da aposentadoria ao cônjuge da apelante pelo regime jurídico dos servidores públicos padecia de vício, é lícito à Administração indeferir o pedido de pensão por morte, porquanto os efeitos da ilegalidade do ato concessivo atingem os seus beneficiários. Portanto, deve ser cessada a perpetuação do pagamento que se mostrou indevido.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA ARECIDA RIBEIRO (1aVOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o. VOGAL)

Peço vista compartilhada dos autos para melhor análise da matéria.

EM 03 DE NOVEMBRO DE 2020:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA COMPARTILHADA A 1o VOGAL. E O 2o. VOGAL

SESSÃO DE 09 DE FEVEREIRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMA. SRA. DESA. MARIA ARECIDA RIBEIRO (1aVOGAL)

E. Câmara:

O controvertido cinge-se à v
erificação do alegado direito da apelante à
pensão por morte
, suportada pelo instituto previdenciário estadual (MT-PREV), em razão do óbito de seu marido, serventuário do foro
extrajudicial aposentado desde o dia 07/01/2001, falecido aos 29/06/2018 (id. 25798179 e id. 25798179).

Reiterando os termos da petição inicial, a apelante alega que
“não foi analisada situação em que os notariais ingressaram no serviço antes da publicação da Lei Federal no 8935/94 e implementaram os requisitos para aposentadoria antes da vigência da Emenda Constitucional no 20/98, como é o caso do falecido marido da Impetrante”
, o que seria levantado caso fosse instaurado processo administrativo para cassação da aposentadoria do falecido marido da Impetrante, o que não foi feito.

A negativa da Administração pautou-se na decisão proferida no RE no 559.583/MT c/c art. 236, “caput”, da CF, bem como no Parecer no 312/SGA/2014, de 09/07/2014, este opinando pela aplicação imediata da decisão do referido recurso extraordinário (id. 25798185/25798188). Ocorre, todavia, que a aposentação do instituidor não relaciona o MSC no 42538/2005, objeto do Recurso Extraordinário no 559.583, uma vez que lhe é anterior, devidamente homologada pelo TCE aos 24/04/2001 (id. 25798182).

Concessa vênia ao entendimento do e. Relator, penso que os argumentos recursais e a prova colacionada revelam-se suficientes à compreensão de que o
deferimento da aposentadoria ao cônjuge da apelante pelo regime jurídico dos servidores públicos não padeceria de vício, de modo a contaminar a concessão de benefício à septuagenária viúva, nascida aos 23/02/1947 (id. 25798171 - p. 2).

O art. 236 da CF/1988 estabeleceu que
“Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do poder público”.
O dispositivo foi regulamentado pela Lei federal no 8.935/94, a qual firmou a vinculação dos servidores extrajudiciais ao Regime Geral de Previdência Social, com a seguinte ressalva:

“Art. 51
Aos atuais notários e oficiais de registro, quando da aposentadoria, fica assegurado o direito de percepção de proventos de acordo com a legislação que anteriormente os regia, desde que tenham mantido as contribuições nela estipuladas até a data do deferimento do pedido ou de sua concessão.

§ 1o O disposto neste artigo aplica-se aos escreventes e auxiliares de investidura estatutária ou em regime especial que vierem a ser contratados em virtude da opção de que trata o art. 48.

§ 2o Os proventos de que trata este artigo serão os fixados pela legislação previdenciária aludida no caput.

§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também às pensões deixadas, por morte, pelos notários, oficiais de registro, escreventes e auxiliares”.

Sobreveio a Emenda Constitucional no 20/1998 que, ao restringir o regime próprio apenas aos servidores titulares de cargo efetivo (art. 40), excluiu deste os serventuários do foro extrajudicial, todavia, estabeleceu critérios de transição, a saber:

“
Art. 3o - É assegurada a concessão de aposentadoria e pensão,
a qualquer tempo
, aos servidores públicos e aos segurados do regime geral de previdência social, bem como aos seus dependentes, que, até a data da publicação desta Emenda,
tenham cumprido os requisitos para a obtenção destes benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente
.

§ 1o - O servidor de que trata este artigo, que tenha completado as exigências para aposentadoria integral e que opte por permanecer em atividade fará jus à isenção da contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria contidas no
art. 40, § 1o, III, "a", da Constituição Federal.

§ 2o - Os proventos da aposentadoria a ser concedida aos servidores públicos referidos no "caput",
em termos integrais ou proporcionais ao tempo de serviço já exercido até a data de publicação desta Emenda
, bem como as pensões de seus dependentes, serão calculados de acordo com a legislação em vigor à época em que foram atendidas as prescrições nela estabelecidas para a concessão destes benefícios ou nas condições da legislação vigente.

§ 3o - São mantidos todos os direitos e garantias assegurados nas disposições constitucionais vigentes à data de publicação desta Emenda aos servidores e militares, inativos e pensionistas, aos anistiados e aos ex-combatentes, assim como àqueles que já cumpriram, até aquela data, os requisitos para usufruírem tais direitos, observado o disposto no
art. 37, XI, da Constituição Federal”.

Ficou mantida, portanto, a possibilidade de aplicação da legislação anterior à vigência da EC/98 àqueles que haviam preenchido os requisitos para a aposentadoria no momento de sua vigência, isto é, a data da publicação em
16/12/1998
.

Nesse sentido:

“CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS.
PENSÃO
POR
MORTE
A VIÚVA DE OFICIAL DE SERVENTIA
EXTRAJUDICIAL
. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IPSEMG AFASTADA. ARTIGO
3o
, V, DA LEI COMPLEMENTAR
64
/02, COM A REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI COMPLEMENTAR
70
/03. OFENSA AO ARTIGO 40, CAPUT, DA CF/88. DECISÃO DO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE EGRÉGIO TJMG. REQUISITOS PARA A APOSENTAÇÃO ATÉ A ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA CONSTITUCIONAL
20
/98. RECOLHIMENTO REGULAR DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. - O ato de concessão do benefício previdenciário cabe à pessoa jurídica a qual o
servidor
está vinculado, cabe ao Estado assegurar o benefício, enquanto agente financeiro, e ao IPSEMG administrar o Fundo de onde emanará a verba. - O Órgão Especial deste TJMG reconheceu a inconstitucionalidade do art.
3o
, V, da Lei Complementar no
64
/02, com a redação conferida pela Lei Complementar
70
/03, ao considerar os notários, registradores, escreventes e o auxiliar, que não eram titulares de cargo efetivo, como vinculados obrigatórios do Regime Próprio de Previdência Social, em ofensa ao disposto no artigo 40, da CF/88. - Desde a promulgação Emenda Constitucional no
20
/1998 não mais se admite vinculação de servidores não-efetivos ao RPPS, em decorrência da novel normatização constitucional, que restringiu a aplicabilidade dessas normas aos servidores públicos titulares de cargos efetivos e respectivos dependentes, ressalvada a hipótese de direito adquirido à aposentadoria e à
pensão
. - Só tem direito à
pensão
por
morte
paga pelo RPPS o dependente de titular de serventia
extrajudicial
que, falecido na atividade depois da EC no
20
/98, havia completado, até sua vigência, tempo de serviço para aposentadoria integral ou proporcional sob aquele regime, o que é o caso desses autos. - O que regula os proventos da inatividade é a lei (e não sua interpretação) vigente ao tempo em que o
servidor
preencheu os requisitos para a respectiva aposentadoria (Súmula 359/STF). (
MS 26.196/PR
, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJ 1o.2.2011) (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0024.09.692087-1/002, Relator (a): Des.(a) Heloisa Combat , 4a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/07/0016, publicação da sumula em 26/07/2016)

Outrossim, a Guia de Recolhimento e Contribuição datada de 25/02/2000 confirma o recolhimento de contribuição previdenciária ao Instituto de Previdência do Estado de Mato Grosso (id. 25798181 - p. 14).

A Certidão de Tempo de Serviço expedida em 21/06/2000, referente ao período de 06/05/1974 até 21/06/2000, consigna que o extinto Sr. Armando Xavier de Matos contava “
de efetivo exercício, o tempo líquido de: doze mil duzentos e trinta e um dias ou trinta e três anos, seis meses e seis dias (1231 = 33a, 06m e 06d)”
(id. 25798191 - p. 12).

A diferença entre o total do tempo de serviço computado até o dia 21/06/2000 e o dia 16/12/1998 (1a, 6m e 5d) revela que na vigência da EC 20/98 o instituidor contava com
32 (trinta e dois) anos e 5 (cinco) dias
de tempo de serviço.

Nesse passo, reproduzo a redação do art. 40 da CF, anterior às alterações dadas pela EC 20/98:

“Art. 40. O servidor será aposentado:

[...]

III - voluntariamente:

[...]

c) aos trinta anos de serviço, se homem, e aos vinte e cinco, se mulher, com proventos proporcionais a esse tempo;

E a Lei Estadual no 4.491, de 09/09/1982 (Consolida a legislação básica do Instituto de Previdência do Estado de Mato Grosso - IPEMAT e dá outras providências), então vigente, prevê o seguinte:

“Da Aposentadoria por Tempo de Serviço

Art. 30 Será concedida aposentadoria aos 30 (trinta) anos de serviço:

I - ao segurado do sexo masculino que perceba até 10 (dez) Mse, a importância correspondente de 80% (oitenta por cento) do salário de contribuição;

II - acima de 10 (dez) Mse, será o benefício dividido em 02 (duas) parcelas: a primeira igual a 80% (oitenta por cento) de 10 (dez) Mse; a segunda será o valor excedente ao da primeira, calculando-se tantos 1/30 avos quantos forem os grupos de 12 (doze) contribuições acima de 10 (dez) Mse, respeitado o limite máximo de 80% (oitenta por cento) do valor da parcela;

III - o valor da renda mensal no caso do item anterior será a soma das 02 (duas) parcelas, não podendo ultrapassar o valor correspondente a 90% (noventa por cento) de 20 (vinte) Mse.”

Desse modo, se quando da promulgação da multicitada EC no 20/1998 o falecido marido da autora já preenchia os requisitos para aposentação pela norma transicional, segundo os critérios do art. 30 da Lei 4.491/1982, é cabível a concessão do benefício de pensão por morte prevista na legislação estatutária atual, em homenagem aos
princípios da confiança legítima e da segurança, ao que se alia o princípio da dignidade humana, por se tratar de verba alimentar à longeva viúva, segundo a inicial, dedicada às obrigações domésticas e familiares por mais de 50 anos.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para conceder o benefício de pensão por morte à apelante, em valor acorde ao tempo de serviço do instituidor, calculado à data da promulgação da EC no 20/1998.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ELZA MARIA ESPIRITO SANTO DE MATTOS, face à r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que nos autos do Mandado de Segurança no 1030744-25.2018.8.11.0041, impetrado em desfavor do Diretor Presidente do MT Prev, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, denegando a ordem mandamental.

O e. Relator, Des. Luiz Carlos da Costa, negou provimento ao Apelo.

Para melhor análise da matéria, solicitei vista dos autos.

Pois bem.

Extrai-se dos autos, que Elza Maria Espirito Santo de Mattos impetrou ação mandamental contra ato perpetrado pelo Diretor Presidente do MTPrev, em razão do indeferimento do pedido de concessão de pensão por morte.

Narra na exordial que, na condição de viúva do Sr. Armando Xavier de Mattos, aposentado em 07/01/2001, na função de tabelião e falecido em 29/06/2018, faz
jus
à concessão do benefício previdenciário de pensão por morte.

Entretanto, ao fundamento de que a aposentadoria teria sido deferida irregularmente, a autoridade coatora indeferiu o pedido.

Com base nestes fundamentos, postulou pela implantação do benefício previdenciário.

Sobreveio a sentença objurgada, que indeferiu os pedidos formulados na exordial.

Pois bem.

Com a devida vênia ao e. Relator, não perfilho do mesmo entendimento, divergindo, assim, do seu r. voto.

É cediço que, por ocasião do julgamento da ADI 2.791, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal proferiu entendimento no sentido de que, não se aplica o regime previdenciário próprio dos servidores públicos previsto na Constituição Federal, aos serventuários da justiça, não remunerados pelos cofres públicos, e ainda, que referida decisão possuía eficácia
ex tunc
.

Nos mencionados autos, não houve a modulação dos efeitos, pois não havia pedido neste sentido formulado na inicial, conforme decidido em sede de Embargos de Declaração.

Entretanto, posteriormente, o Plenário do Pretório Excelso, por ocasião da apreciação da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4.639/GO e 4.641/SC, demandas que envolviam situação análoga ao caso dos autos, possibilitaram a modulação dos efeitos, para assegurar o direito adquirido dos segurados
e dependentes
que, até a data da publicação da ata do julgamento, já estivessem recebendo benefícios previdenciários junto ao regime próprio ou já houvessem cumprido os requisitos necessários à sua obtenção.

No ano de 2012, o e. Ministro Gilmar Mendes, no julgamento do RE no 559.583/MT, ratificou o entendimento exarado na ADI no 2.791, no sentido de que, não se aplica o regime previdenciário próprio dos servidores públicos aos serventuários da justiça, não remunerados pelos cofres públicos.

Contudo, encontra-se pendente de julgamento, Agravo Interno interposto pela Associação dos Notários e Registradores do Estado de Mato Grosso, em que se postula pela modulação dos efeitos da decisão, para que sejam mantidos no regime próprio, os notários e registradores que até a data da publicação da ata de julgamento do recurso reuniam os requisitos para a concessão de aposentadoria e pensão.

Com a devida vênia a entendimento diverso, entendo que, o ato administrativo de concessão da aposentadoria e eventuais efeitos posteriores, não se restringem exclusivamente ao segurado destinatário, mas também aos seus dependentes; sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica.

Para fins de concessão do benefício de pensão por morte, nos termos da Lei no 04/90, mostra-se necessária a comprovação do óbito do servidor, a qualidade de segurado na data da morte e a qualidade de dependente; devidamente demonstrados no caso concreto.

Feitas estas considerações, deferido o pedido de aposentadoria em 07/01/2001, ainda que por convalidação, não poderia, salvo melhor juízo, a Administração negar o benefício previdenciário de pensão por morte, à dependente do segurado; ao menos enquanto não decida a questão nos autos do RE no 559.583/MT.

Por fim, cumpre esclarecer que não foi instaurado processo administrativo, mediante o crivo do contraditório e da ampla defesa, para fins de cassação da aposentadoria, não servindo, o requerimento de benefício de pensão por morte, se prestar à tal finalidade.

Ante o exposto, peço vênia ao e. Relator para divergir do seu voto e, em consonância ao parecer ministerial,
conceder o almejado

provimento ao Recurso de Apelação Cível
, para fins de concessão da ordem mandamental e deferimento do benefício de pensão por morte.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ELZA MARIA ESPIRITO SANTO DE MATTOS, face à r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que nos autos do Mandado de Segurança no 1030744-25.2018.8.11.0041, impetrado em desfavor do Diretor Presidente do MT Prev, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, denegando a ordem mandamental.

O e. Relator, Des. Luiz Carlos da Costa, negou provimento ao Apelo.

Para melhor análise da matéria, solicitei vista dos autos.

Pois bem.

Extrai-se dos autos, que Elza Maria Espirito Santo de Mattos impetrou ação mandamental contra ato perpetrado pelo Diretor Presidente do MTPrev, em razão do indeferimento do pedido de concessão de pensão por morte.

Narra na exordial que, na condição de viúva do Sr. Armando Xavier de Mattos, aposentado em 07/01/2001, na função de tabelião e falecido em 29/06/2018, faz
jus
à concessão do benefício previdenciário de pensão por morte.

Entretanto, ao fundamento de que a aposentadoria teria sido deferida irregularmente, a autoridade coatora indeferiu o pedido.

Com base nestes fundamentos, postulou pela implantação do benefício previdenciário.

Sobreveio a sentença objurgada, que indeferiu os pedidos formulados na exordial.

Pois bem.

Com a devida vênia ao e. Relator, não perfilho do mesmo entendimento, divergindo, assim, do seu r. voto.

É cediço que, por ocasião do julgamento da ADI 2.791, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal proferiu entendimento no sentido de que, não se aplica o regime previdenciário próprio dos servidores públicos previsto na Constituição Federal, aos serventuários da justiça, não remunerados pelos cofres públicos, e ainda, que referida decisão possuía eficácia
ex tunc
.

Nos mencionados autos, não houve a modulação dos efeitos, pois não havia pedido neste sentido formulado na inicial, conforme decidido em sede de Embargos de Declaração.

Entretanto, posteriormente, o Plenário do Pretório Excelso, por ocasião da apreciação da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4.639/GO e 4.641/SC, demandas que envolviam situação análoga ao caso dos autos, possibilitaram a modulação dos efeitos, para assegurar o direito adquirido dos segurados
e dependentes
que, até a data da publicação da ata do julgamento, já estivessem recebendo benefícios previdenciários junto ao regime próprio ou já houvessem cumprido os requisitos necessários à sua obtenção.

No ano de 2012, o e. Ministro Gilmar Mendes, no julgamento do RE no 559.583/MT, ratificou o entendimento exarado na ADI no 2.791, no sentido de que, não se aplica o regime previdenciário próprio dos servidores públicos aos serventuários da justiça, não remunerados pelos cofres públicos.

Contudo, encontra-se pendente de julgamento, Agravo Interno interposto pela Associação dos Notários e Registradores do Estado de Mato Grosso, em que se postula pela modulação dos efeitos da decisão, para que sejam mantidos no regime próprio, os notários e registradores que até a data da publicação da ata de julgamento do recurso reuniam os requisitos para a concessão de aposentadoria e pensão.

Com a devida vênia a entendimento diverso, entendo que, o ato administrativo de concessão da aposentadoria e eventuais efeitos posteriores, não se restringem exclusivamente ao segurado destinatário, mas também aos seus dependentes; sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica.

Para fins de concessão do benefício de pensão por morte, nos termos da Lei no 04/90, mostra-se necessária a comprovação do óbito do servidor, a qualidade de segurado na data da morte e a qualidade de dependente; devidamente demonstrados no caso concreto.

Feitas estas considerações, deferido o pedido de aposentadoria em 07/01/2001, ainda que por convalidação, não poderia, salvo melhor juízo, a Administração negar o benefício previdenciário de pensão por morte, à dependente do segurado; ao menos enquanto não decida a questão nos autos do RE no 559.583/MT.

Por fim, cumpre esclarecer que não foi instaurado processo administrativo, mediante o crivo do contraditório e da ampla defesa, para fins de cassação da aposentadoria, não servindo, o requerimento de benefício de pensão por morte, se prestar à tal finalidade.

Ante o exposto, peço vênia ao e. Relator para divergir do seu voto e, em consonância ao parecer ministerial,
conceder o almejado

provimento ao Recurso de Apelação Cível
, para fins de concessão da ordem mandamental e deferimento do benefício de pensão por morte.

É como voto.

EM 09 DE FEVEREIRO DE 2021:

EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA INSTAURADA, JULGAMENTO SUSPENSO PARA A AMPLIAÇÃO DE QUÓRUM.

SESSÃO DE 08. DE JUNHO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO YURI MARINHO SARAIVA LEÃO, OAB 20659.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (VOGAL CONVOCADA)

Egrégia Câmara:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente Relator, Des. Luiz Carlos da Costa:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Elza Maria Espírito Santo de Mattos
contra a sentença (Id. 25798203) proferida em mandado de segurança.

Assegura que “
é viúva de Armando Xavier de Mattos, falecido em 29 de junho de 2018
”, o qual “
exerceu por vários anos a função de tabelião, lotado no Cartório de Registro Civil da Comarca de Diamantino/MT
”.

Assevera que “
em 07 de janeiro de 2001, ou seja, há mais de 17 (dezessete) anos, o Sr. Armando teve seu pedido de aposentadoria por tempo de serviço acolhido e publicado pelo então presidente do IPEMAT. A aposentadoria foi devidamente homologada pelo E. Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso à época, conforme acórdão no 551/01
”.

Afiança que requereu administrativamente o benefício de pensão por morte, todavia foi indeferido sob o fundamento de que “o falecido esposo da apelante não teria direito a aposentadoria pelo regime estatutário, mas sim pelo regime geral de previdência. Foi utilizado como argumento o posicionamento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal no RE no 559.583 que reconheceu que não se aplica o regime jurídico estatutários aos cartorários”.

Afirma que “não tendo sido instaurado o devido processo legal para revisão do ato jurídico perfeito, não há como ser indeferido o benefício da pensão por morte com base de irregularidades na concessão da aposentadoria, conquanto o primeiro ato, perfeito e acabado, ainda está produzindo efeitos”.

Requer “seja garantido o benefício de pensão por morte para apelante”.

Contrarrazões (Id. 25798226).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do Marcelo Ferra de Carvalho (Id. 29824479), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

O Exmo. Relator, Desembargador Luiz Carlos da Costa, votou nos seguintes termos;
constatado que o deferimento da aposentadoria ao cônjuge da apelante pelo regime jurídico dos servidores públicos padecia de vício, é lícito à Administração indeferir o pedido de pensão por morte, porquanto os efeitos da ilegalidade do ato concessivo atingem os seus beneficiários. Portanto, deve ser cassada a perpetuação do pagamento que se mostrou indevido. Por essas razões, votou no sentido de negar provimento ao recurso.

Após pedido de vista, a Exma. Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro (1a Vogal), apresentou voto no sentido de dar provimento ao apelo apresentado por Elza Maria Espirito Santo de Mattos, por conseguinte, deferir a segurança.

O Exmo. Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira (2o Vogal), após pedido de vista, e com a devida vênia ao e. Relator, não perfilhou do mesmo entendimento, divergindo, assim, do seu r. voto.

Em virtude da divergência de votos, a sessão foi adiada, para aplicação da técnica de julgamento, conforme determina o art. 942 do CPC.

É o necessário.

Pois bem.

Denota-se dos autos que, foi denegado a ordem ao
mandamus
(Id.
66587978), n
os seguintes termos
;
constatado que o deferimento da aposentadoria ao cônjuge da apelante pelo regime jurídico dos servidores públicos padecia de vício, é lícito à Administração indeferir o pedido de pensão por morte, porquanto os efeitos da ilegalidade do ato concessivo atingem os seus beneficiários, portanto, deve ser cassada a perpetuação do pagamento que se mostrou indevido.

A questão se cinge
basicamente na arguição de ilegalidade do ato administrativo
que indeferiu o pedido de pensão por morte à Impetrante.

Segundo a Autora, ora Impetrante, o ato é ilegal porque se desconsidera ter sido o ato de aposentação concedido há mais de 17 anos e regularmente registrado junto ao Tribunal de Contas, não havendo instauração de procedimento administrativo visando sua desconstituição.

Ab initio
, cumpre registar que no tocante a arguição de
ilegalidade do ato administrativo
que indeferiu o pedido de pensão por morte à Impetrante, não
comungo do mesmo entendimento do eminente relator.

Isso porque, consta dos autos que,
Elza Maria Espírito Santo de Mattos
,
impetrou ação mandamental contra ato perpetrado pelo Diretor Presidente do MTPrev, em razão do indeferimento do pedido de concessão de pensão por morte, ante o falecimento do seu marido o servidor aposentado Armando Xavier de Mattos.

Segundo a inicial, Elza Maria Espírito Santo de Mattos, é viúva de Armando Xavier de Mattos, falecido em 29/6/2018, o qual era servidor aposentado desde 7/1/2001, na função de tabelião, lotado no Cartório de Registro Civil da Comarca de Diamantino.

Afirma que, após o falecimento do Sr. Armando, apresentou requerimento administrativo para o recebimento de pensão por morte, que foi negado pela Administração, sob o fundamento de que o Sr. Armando não teria direito a aposentadoria pelo regime estatutário, mas sim pelo regime geral da previdência, sendo utilizado como argumento o RE no 559.583 do Supremo Tribunal Federal.

De acordo com a impetrante, o ato é ilegal porque desconsidera ter sido o ato de aposentação concedido há mais de 17 anos e regularmente registrado junto ao Tribunal de Contas, não havendo instauração de procedimento administrativo visando sua desconstituição.

Inconformada, a apelante apresentou o recurso de apelação alegando que o ato de aposentadoria, já foi concedido há mais de 17 (dezessete) anos e a Administração Pública não instaurou qualquer procedimento para sua cassação. Deste modo, afirma que não há como ser indeferido o pedido de pensão por morte com base em possíveis irregularidades na concessão da aposentadoria, pois o primeiro ato ainda está produzindo efeitos.

Aduz que, a decisão administrativa viola o princípio do devido processo legal, o contraditório e ampla defesa, pois impediu a discussão acerca da regularidade da concessão da aposentadoria com a ausência de instauração do processo administrativo para sua análise.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões alegando que, não houve nenhum ato ilegal praticado pela Administração Pública e requereu o desprovimento do recurso de apelação.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a apelante pleiteia a concessão do benefício de pensão por morte em decorrência do falecimento do seu marido, Sr. Armando Xavier de Mattos, em 29/6/2018, o qual era servidor aposentado desde 7/1/2001, na função de tabelião, lotado no Cartório de Registro Civil da Comarca de Diamantino.

O pedido administrativo de pensão por morte foi indeferido com fundamento no Recurso Extraordinário no 559.583 do Supremo Tribunal Federal, que firmou o entendimento de que não se aplica o regime previdenciário dos servidores públicos previsto na Constituição Federal, aos serventuários da justiça não remunerados pelos cofres públicos.

A decisão proferida no Recurso Extraordinário no 559.583 foi fundamentada no julgamento dos embargos de declaração, opostos na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2791/PR que decidiu pela não modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, conforme passa a transcrever:

Embargos de declaração. Ação direta de inconstitucionalidade procedente. Inscrição na Paranaprevidência. Impossibilidade quanto aos serventuários da justiça não remunerados pelos cofres públicos. Modulação. Eficácia em relação às aposentadorias e pensões já asseguradas e aos serventuários que já preencham os requisitos legais para os benefícios.
1. A ausência, na ação direta de inconstitucionalidade, de pedido de restrição dos efeitos da declaração no tocante a determinados serventuários ou situações afasta, especificamente no caso presente, a apontada omissão sobre o ponto.
2. Embargos de declaração rejeitados, por maioria.

(ADI 2791 ED, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: Min. MENEZES DIREITO, Tribunal Pleno, julgado em 22/04/2009, DJe-167 DIVULG 3-9-2009 PUBLIC 4-9-2009 EMENT VOL-02372-01 PP-00095)

Não obstante, verifica-se que naquela oportunidade não foi concedida a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI no 2791/PR, tendo em vista que o pedido não havia sido feito na inicial, ou seja, não foi analisado mérito da concessão da modulação, mas somente a sua possibilidade diante da ausência de pedido na inicial.

Entretanto, posteriormente, o Plenário do Pretório Excelso, por ocasião da apreciação da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4.639/GO e 4.641/SC, demandas que envolviam situação análoga ao caso dos autos, possibilitaram a modulação dos efeitos, para assegurar o direito adquirido dos segurados
e dependentes
que, até a data da publicação da ata do julgamento, já estivessem recebendo benefícios previdenciários junto ao regime próprio ou já houvessem cumprido os requisitos necessários à sua obtenção.

No ano de 2012, o e. Ministro Gilmar Mendes, no julgamento do RE no 559.583/MT, ratificou o entendimento exarado na ADI no 2.791, no sentido de que, não se aplica o regime previdenciário próprio dos servidores públicos aos serventuários da justiça, não remunerados pelos cofres públicos.

No entanto, encontra-se pendente de julgamento, Agravo Interno interposto pela Associação dos Notários e Registradores do Estado de Mato Grosso, em que se postula pela modulação dos efeitos da decisão, para que sejam mantidos no regime próprio, os notários e registradores que até a data da publicação da ata de julgamento do recurso reuniam os requisitos para a concessão de aposentadoria e pensão.

Com a devida vênia a entendimento diverso, entendo que, o ato administrativo de concessão da aposentadoria e eventuais efeitos posteriores, não se restringem exclusivamente ao segurado destinatário, mas também aos seus dependentes; sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica.

Além disso, em observância ao princípio da segurança jurídica, entendo que deve ser levado em consideração que a apelante pleiteia o recebimento de pensão por morte em razão do falecimento do seu marido, que já havia preenchido todos os requisitos para o recebimento do benefício e inclusive já recebia a sua aposentadoria há mais de 17 (dezessete) anos.

Ressalta-se também que, houve a efetiva contribuição para o recebimento do benefício pleiteado, não sendo razoável o indeferimento de pensão por morte à apelante, atualmente com mais de 70 (setenta) anos de idade.

Ademais, para fins de concessão do benefício de pensão por morte, nos termos da Lei no 04/90, mostra-se necessária a comprovação do óbito do servidor, a qualidade de segurado na data da morte e a qualidade de dependente; devidamente demonstrados no caso concreto.

Portanto, feitas estas considerações, deferido o pedido de aposentadoria em 7/1/2001, ainda que por convalidação, não poderia, salvo melhor juízo, a Administração negar o benefício previdenciário de pensão por morte, à dependente do segurado; ao menos enquanto não decida a questão nos autos do RE no 559.583/MT.

Por outro lado, conforme restou consignado pelo Exmo. Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira (2o Vogal),
cumpre esclarecer que não foi instaurado processo administrativo, mediante o crivo do contraditório e da ampla defesa, para fins de cassação da aposentadoria, não servindo, o requerimento de benefício de pensão por morte, se prestar à tal finalidade.

Com essas considerações, pedindo vênia ao ilustre Desembargador Relator Luiz Carlos da Costa, acompanho o Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira (2o Vogal),
no sentido de
dar provimento

ao
R
ecurso de Apelação Cível
, interposto por
Elza Maria Espírito Santo de Mattos
, para fins de concessão da ordem mandamental e deferimento do benefício de pensão por morte.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4a. VOGAL-CONV)

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021